Tribunal: TJDFT
Processo: 0739511-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE. PARTIDO POLÍTICO. REJEIÇÃO DE CONTAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS DIRIGENTES PARTIDÁRIOS. DISPOSIÇÕES DO DIREITO ELEITORAL. INAPLICABILIDADE.
1. Havendo ciência da sentença pelo Sistema Eletrônico, a interposição de embargos de declaração antes da publicação da sentença não caracteriza intempestividade.
2. A responsabilização civil dos dirigentes partidários pelo partido político, em caso de desídia ou omissão na prestação de contas, sem ocorrência de dolo, resolve-se pelas disposições do direito civil e não pelas do direito eleitoral.
3. Recurso do Autor improvido. Recurso da Ré provido.